Tribunal: TJBA
Processo: 8023649-71.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.
8023649-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO 8012292-94.2022.805.0000 (SUSCITANTE)

SUSCITADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO 8012292-94.2022.805.0000 (SUSCITADO)

Interessados: FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS

Advogado(s): FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS, OAB/BA 71272

Interessados: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, todos indicados como pessoa jurídica o ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

CONFLITO DE COMP
ETÊNCIA. MANDADOS DE SEGURANÇA CONEXOS. PREVENÇÃO DE RELATORIA FUNDADA NA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE PROCESSOS DE 2º GRAU. INTELIGÊNCIA DO
Art. 55, §3º, c/c 286, incisos I e III, ambos do CPC, e art. 160, §5º, inciso VI, do RITJ/BA
.

1. A conexão implica relação de semelhança entre ações, tida pelo direito positivo como apta à produção de determinados efeitos processuais, notadamente a modificação, prorrogação de competência e reunião de processos com distribuição ao juízo prevento, na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. Trata-se de fato jurídico processual que pressupõe a existência de processos distintos, mas que mantêm entre si um vínculo que justifica sua união para julgamento conjunto, por promover a economia processual e evitar a prolação de decisões contraditórias.

2. O
mandamus
relatado pela Desembargadora preventa mantém relação de conexidade com a ação mandamental em que suscitado este incidente, ambos os processos possuem a mesma causa de pedir remota e identidade parcial de pedidos.

3. Incidência dos arts. 55, §3º, e 286, incisos I e III, ambos do CPC, e art. 160,
§5º, inciso VI
, do RITJ/BA, que estabelecem que, havendo prevenção de relator, os processos conexos serão distribuídos por dependência, a fim de se evitar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

4. Conflito de competência que se julga improcedente, impondo-se a manutenção do Mandado de Segurança objeto deste incidente na relatoria da Desembargadora suscitante.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA no qual figura como suscitante a Excelentíssima Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, no âmbito do Tribunal Pleno, e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO CONFLITO PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, mantendo-se os autos do
Mandado de Segurança nº
8012292-94.2022.805.0000
na relatoria da eminente Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, no âmbito do Tribunal Pleno.

Salvador (BA), de de 2022.

Presidente

Desembargadora
GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

1ª Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça